Tribunal: TJDFT
Processo: 0724934-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724934-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JADSON CARVALHO LINO PACIENTE: FELICIANO ANTONIO RODRIGUES NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JADSON CARVALHO LINO, em favor do paciente FELICIANO ANTONIO RODRIGUES NETO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante 07/06/2024, em face de mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida cautelar 0709545-44.2024.8.07.0001, e posteriormente teve sua prisão convertida em preventiva sob a imputação dos crimes de tráfico de entorpecentes, estando a decisão fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade do crime. Sustenta que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva, porquanto não demonstrados risco para a instrução e nem explanados os motivos concretos para a medida restritiva de liberdade com base na garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Indica a primariedade do réu, seus bons antecedentes, residência fixa, clínica veterinária estabelecida em endereço certo, casado, pai de menor de idade e que a medida se mostra desproporcional. Acrescenta a inexistência de riscos à aplicação da lei penal ou à instrução criminal e que o decreto prisional não pode estar lastreado apenas na gravidade abstrata do delito. Afirma ainda a inexistência de periculum in libertatis e a incidência dos princípios da inocência, do contraditório e da ampla defesa. Vindica a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão e, aduzindo estarem presentes os pressupostos requer e a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, pretende o impetrante afastar a segregação cautelar com esteio em alegada ausência de fundamentação do decreto prisional, indicando a primariedade do réu e que suas condições pessoais não indicam riscos à aplicação da lei penal ou à instrução criminal e que o decreto prisional, podendo ser aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. O que se extrai da análise do presente writ e, também, dos autos de origem, é que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada na existência do delito, nos indícios de autoria, na quantidade de droga apreendida, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos da ação originária (0722723-60.2024.8.07.0001) evidenciam a existência do delito e os indícios de autoria, consoante se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, mídia, ocorrência policial, laudo de perícia criminal preliminar (respectivamente IDs 199379994, 199382749, 199382750, 199382757, 199382764 e 199382765, todos dos autos de origem.). O condutor do flagrante (ID 199379994 p. 1) indicou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão foram encontradas substâncias entorpecentes (Cetamina), balança de precisão e aparelho de celular e que após a análise do celular foi possível constatar a existência de organização criminosa responsável pela comercialização ilícita da droga referida, de uso veterinário, que possui efeito alucinógeno e que Feliciano, médico veterinário, seria o chefe do grupo criminoso, que se utilizaria da sua condição profissional para adquirir droga para comercialização ilícita. O exame preliminar do entorpecente apreendido (ID 199382765 dos autos de origem) comprovou que as substâncias apreendidas são definidas como psicotrópicos e entorpecentes. Neste contexto resta evidenciada a prática de comércio ilegal de substância psicotrópica e entorpecentes e de organização criminosa. Há indícios que se trata de organização criminosa, que se utilizava do estabelecimento comercial (pet shop) de responsabilidade do paciente, bem como da conta pessoal da sua genitora, sócia da pet shop, sendo que os outros membros da organização ainda não foram identificados, o que recomenda a segregação cautelar, para garantir a ordem pública e a persecução penal. Com efeito, as organizações criminosas se constituem em um complexo de relações e de pessoas no mister da prática delituosa. Assim, a constrição cautelar da pessoa imputada como líder da organização se mostra compatível com a garantia da ordem pública e da garantia persecução penal, não se mostrando viável a adoção de medidas cautelares diversas. HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO "REFIL VERDE". PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, com vistas à garantia da ordem pública. 3. A difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, dissemina a violência e destrói lares e vidas. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1870829, 07187630220248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. FINANCIAMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, "é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). 1.1. Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão" (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). 2. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. Havendo evidências de que a organização criminosa não cessou completamente suas práticas delitivas, incabível falar em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, pois ainda presentes os fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão preventiva. 4. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram suficientes e adequadas, especialmente pelo fato da paciente ser apontado como financiadora da organização criminosa, sendo a prisão o único meio eficaz para garantir a ordem pública e evitar o cometimento de novos crimes. (...) 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1813883, 07019517920248070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 26/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a folha penal do paciente não indique antecedentes, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, não obstante a primariedade seja objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. A propósito, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ILEGALIDADE DA PRISÃO. NÃO CONFIGURADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO No 62/ 2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Paciente envolvido com tráfico de drogas, associação criminosa, posse de arma de fogo e com significativa quantidade de dinheiro, cerca de R$ 50.000,00. A prisão cautelar do paciente se mostra necessária, uma vez que ele traz perigo à sociedade, em especial à ordem pública, tendo em conta que, supostamente, se associou com outra pessoa para o tráfico ilícito de drogas, além de haver indícios da prática do crime de posse de arma de fogo. 2. As alegações do impetrante no sentido de que o paciente é primário, de bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita, a fim de, com lastro nessas circunstâncias, conceder-se a liberdade ao paciente, não se mostram suficientes a autorizar sua liberdade, uma vez que os delineamentos do caso concreto se opõem de forma destacada em relação a estes argumentos. 3. Não se mostra adequada a concessão de medidas alternativas à prisão, uma vez que se colocaria em risco a integridade pública. Da mesma forma, o fato de estarmos passando por uma pandemia, por si só, não tem o condão de afastar a prisão preventiva, tendo em conta que o sistema prisional tomará as providências necessárias para salvaguardar a vida e integridade dos detentos. Tal medida é excepcional, a fim de garantir a vida e a saúde dos internos que estejam, de fato, correndo algum risco de contrair a doença. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1248240, 07080795720208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) As garantias preceituadas nos princípios da inocência, da ampla defesa e do contraditório não restaram maculadas, porquanto a prisão preventiva é medida cautelar, está amparada no ordenamento legal e, no presente caso, estão demonstrados os requisitos legais para o decreto prisional. No que tange às condições subjetivas supostamente favoráveis, como a primariedade, o fato de ter bons antecedentes e de possuir residência fixa, estabelecimento comercial e família, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.